Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO APONTADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.

3. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.